Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte agravante.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
6. Não foram juntados documentos comprobatórios dos rendimentos mensais do recorrente, tampouco que comprovam a existência de despesas ordinárias e extraordinárias capazes de justificar o deferimento do benefício.
7. Os extratos bancários acostados evidenciam intensa movimentação financeira, incluindo diversas transações entre terceiros, bem como entre sua pessoa física e a pessoa jurídica da qual é sócio-administrador. Logo, não há prova suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica que habilite o agravante à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.